Tribunal: TJDFT
Processo: 0718874-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718874-74.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: ELIZANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS, L. N. L. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Intime-se Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento para manifestar-se sobre a inovação recursal quanto às alegações de: 1) inépcia da petição inicial por ausência de apresentação de comprovante de residência; 2) irregularidade da representação processual de Elizângela Nascimento de Araújo Santos e L.N.L. em razão da ausência de reconhecimento de firma da procuração outorgada ao seu patrono nos autos. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator